Tribunal: TJDFT
Processo: 0710771-43.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVISÃO DE BEM IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUANTO À COMPOSSE SOBRE A ÁREA TOTAL DA CHACARÁ. DEFINIÇÃO DA LINHA DIVISÓRIA DE ACORDO COM O PLANO APRESENTADO PELO AUTOR, EM VIRTUDE DA INVIABILIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PELO NÃO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO RÉU. RECONHECIMENTO NA ORIGEM DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO RÉU, POR RECALCITRÂNCIA E POR DEDUZIR PRETENSÃO CONTRÁRIA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Se a alegação de danos irreparáveis em virtude da reintegração na posse do bem imóvel foi devidamente apreciada e rejeitada, não havendo fatos novos que justifiquem a modificação do entendimento adotado, especialmente porque a sentença vergastada, no ponto, confirmou a tutela provisória de urgência concedida anteriormente, de modo que provimento jurisdicional de primeiro grau, revestido da robustez inerente ao juízo de cognição exauriente, produziu efeitos imediatamente após a respectiva publicação, com fundamento no art. 1.012, inciso V, do CPC. nada há a se reparar.
2. A tese de que a composse apenas recairia sobre a área murada destoa do título judicial formado em processo anterior, em que restou declarada a composse sobre a totalidade do imóvel.
3. Se a definição quanto à linha divisória demandava a realização de prova pericial, que restou inviabilizada após o rateamento do valor dos honorários periciais e não pagamento por parte do réu em relação ao montante que lhe cabia, o qual não se desincumbiu do ônus processual quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mostra-se acertada a decisão do juízo a quo ao acolher o plano divisório apresentado pelo autor.
4. A fundamentação utilizada na sentença para considerar o réu como litigante de má-fé decorre de óbice criado pela parte ré ao cumprimento das ordens do juízo, além de alegações contrárias a questões já decididas com trânsito em julgado de outro processo, devidamente comprovadas, devendo, por isso, ser mantida.
5. Apelo não provido.